Tribunal: TJSP
Processo: 1030857-42.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
"APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIQUIDAÇÃO PELO RITO COMUM. Sentença proferida nos autos da ação de conhecimento que condenou a ré na obrigação de fazer consistente na exibição de dados relativos ao usuário responsável. Reconhecida a impossibilidade de cumprimento da obrigação, foi proferida decisão em sede de agravo de instrumento (feito no 2120531-57.2018.8.26.0000) determinando sua conversão em

Ementa:
"APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIQUIDAÇÃO PELO RITO COMUM. Sentença proferida nos autos da ação de conhecimento que condenou a ré na obrigação de fazer consistente na exibição de dados relativos ao usuário responsável. Reconhecida a impossibilidade de cumprimento da obrigação, foi proferida decisão em sede de agravo de instrumento (feito no 2120531-57.2018.8.26.0000) determinando sua conversão em perdas e danos. Liquidação que tem por finalidade a aferição dos danos suportados pela requerente em decorrência do envio de e-mails por remetente desconhecido, intitulados 'Carta de Desabafo', e com conteúdo supostamente ofensivo a sua marca e honra objetiva. Pretensão de fixação das perdas e danos daí decorrentes em R$ 130.000,00. Sentença que extinguiu o feito nos termos do art. 924, III do CPC, entendendo pela inexistência de quantum debeatur. Inconformismo da autora. Não acolhimento. Prejuízo decorrente da utilização de sua marca pelo remetente dos e-mails que não ficou caracterizado nos autos. Elementos que evidenciam mensagem supostamente redigida por empregado ou ex-empregado, expondo insatisfação com condições de trabalho. Não utilização da marca da autora em contexto comercial ou de concorrência desleal. Impossibilidade de reconhecimento do dano in re ipsa no caso, sendo necessária demonstração do prejuízo, o que não ocorreu. Pretensão de condenação da ré ao pagamento de indenização pela 'desídia da apelada com a guarda e armazenamento de informações' que na realidade assumiria caráter de multa em nítido bis in idem com a penalidade já aplicada nos autos do processo de conhecimento. Possibilidade, em tese, de que a pessoa jurídica seja alvo de dano moral. Texto divulgado pelo remetente expressando insatisfação com as condições de trabalho, contudo, que não é hábil a caracterizar os elementos ensejadores da responsabilidade civil. Ausência de demonstração do alcance da repercussão dos referidos e-mails. Sucumbência da requerente que arcará com as custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais dos representantes da requerida, majorados para 11% sobre o valor atualizado da pretensão. Impossibilidade de fixação dos honorários nos termos do art. 85, §8o do CPC. Precedente do STJ. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO". (v.33812).